Tribunal: TJBA
Processo: 8074358-08.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Criminal

Processo
:
REVISÃO CRIMINAL n.
8074358-08.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Criminal

REQUERENTE: EDSON NASCIMENTO ALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
THIAGO AMADO MARQUES

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

K

ACORDÃO

DIREITO
PENAL E
PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO
E MUNIÇÃO
DE USO PERMITIDO E POSSE
ILEGAL
DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. TESE DE ILICITUDE DAS PROVAS POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.
NÃO ACOLHIMENTO.
DILIGÊNCIA REALIZADA N
A

CASA
DO
APENADO
.
SIMPLES ERRO MATERIAL NO MANDADO. POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DO ATO
EM DIA NÃO ÚTIL. TESE DE CONTRARIEDADE
DA CONDENAÇÃO

À PROVA
DOS AUTOS.
IMPROCEDÊNCIA. INDEVIDA UTILIZAÇÃO DA REVISÃO COMO SEGUNDA APELAÇÃO. ESCOPO DE AMPLA REDISCUSSÃO DAS EVIDÊNCIAS. DESCABIMENTO.
TESE DE CRIME ÚNICO. AFASTAMENTO. BENS JURÍDICOS DIVERSOS. CONCURSO FORMAL
CORRETAMENTE APLICADO
. TESE DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE SUSTENTAÇÃO ORAL
NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO DEFENSIVA. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO AO ADIAMENTO. PEDIDO ANTERIOR. PLURALIDADE DE ADVOGADOS. MATÉRIA PRECLUSA. R
EVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE.

I. Caso em exame

1. Revisão Criminal proposta contra Sentença que condenou o Apenado Edson Nascimento Alves dos Santos, ora Requerente, como incurso nos arts. 12,
caput
, e 16, § 1.º, inciso IV, ambos da Lei n.º 10.826/2003, na forma do art. 70 do CP, aplicando-lhe as penas definitivas de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 135 dias-multa, no valor unitário mínimo. O Édito Condenatório foi confirmado, em grau de recurso, pela Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal desta Corte, sob a relatoria do Exm.º Des. Geder Luiz Rocha Gomes, tendo participado do julgamento a Exm.ª Des.ª Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib (Revisora) e o Exm.º Des. Carlos Roberto Santos Araújo, sede na qual se conheceu em parte do Apelo Defensivo e, nessa extensão, negou-se-lhe provimento, tendo o respectivo Acórdão transitado em julgado.

2. Consta dos autos que, no dia 22.12.2024, no Município de Ilhéus-BA, o ora Requerente foi flagrado, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão, mantendo sob sua guarda duas pistolas semiautomáticas de calibre .380, uma das quais com numeração suprimida, além de três carregadores e 52 cartuchos de munição.

II. Questões em discussão

3. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se a busca domiciliar realizada em endereço diverso do indicado no mandado e em dia não útil é nula, tornando ilícitas as provas dela derivadas; (ii) se a condenação é contrária à evidência dos autos, à vista da assunção do material ilícito por testemunha defensiva e de supostas contradições nos depoimentos policiais; (iii) se as condutas tipificadas nos arts. 12, caput, e 16, § 1.º, IV, da Lei n.º 10.826/2003, quando praticadas no mesmo contexto fático, configuram crime único ou concurso formal de delitos; e (iv) se ocorreu cerceamento de defesa em razão do indeferimento de pedido de adiamento do julgamento da Apelação para fins de sustentação oral.

III. Razões de decidir

4. Não se cogita de ilicitude das evidências por violação de domicílio. O próprio mandado de busca e apreensão expedido não restringia a diligência aos endereços indicados, contemplando expressamente a extensão do ato a qualquer outro lugar onde o investigado se encontrasse. Na espécie, a diligência foi realizada no efetivo local de residência do ora Requerente, tendo havido mero erro material no mandado quanto à numeração do imóvel e suas exatas coordenadas geográficas, equívoco inapto a nulificar a busca, conforme orientação consolidada do STJ. Ademais, inexiste óbice legal à realização de busca domiciliar em dia não útil, sendo que o art. 797 do CPP autoriza textualmente a prática de atos processuais em domingos e feriados, enquanto o art. 245 do mesmo diploma apenas limita a diligência ao período diurno.

5. A Revisão Criminal, por ensejar a desconstituição da coisa julgada, não se presta ao simples propósito de rediscussão do acervo probatório já valorado, reservando-se à hipótese de condenação insustentável, em patente confronto com as evidências coletadas, sob pena de indevida utilização da via como segunda Apelação. No caso dos autos, tanto a Sentença quanto o posterior Acórdão confirmatório apreciaram de forma exaustiva e minuciosa as provas reunidas na persecução, reconhecendo a coerência dos relatos policiais em seus pontos basilares (arremesso de pochete contendo armas e munições, apreensão e descrição do material e confissão informal de propriedade pelo ora Requerente); bem como identificando contornos de elaboração artificiosa no depoimento de testemunha defensiva, que afirmou transportar os artefatos bélicos a pedido de terceiro precariamente identificado, narrativa reputada inverossímil, na esteira da insólita coincidência de estar presente à residência do Apenado no exato momento da diligência policial. Ademais, as divergências apontadas nos testemunhos dos Agentes Públicos tangenciam aspectos secundários, sendo naturalmente explicáveis pelas diferentes posições e funções de cada Policial na operação. Assim, não se cogita de condenação contrária à prova, mas, ao revés, de Sentença e Acórdão pautados numa avaliação detida, fundamentada e razoável dos elementos de convicção reunidos nos autos, sendo descabido o emprego da via revisional com o propósito de que se atribua uma nova e mais favorável interpretação às evidências.

6. Conforme entendimento assentado pelo STJ, os tipos penais dos arts. 12 e 16 do Estatuto do Desarmamento tutelam bens jurídicos distintos, o que obsta o reconhecimento de crime único diante da incursão concomitante do agente em ambas as figuras. Com efeito, enquanto o delito do art. 12 protege a paz e a segurança públicas, o tipo do art. 16, § 1.º, inciso IV, tutela, adicionalmente, a fiscalização e o controle sobre as armas de fogo, comprometidos pela supressão de sinal identificador do artefato. Na espécie, a apreensão, num mesmo contexto fático, de pistola com número de série aparente e de pistola com numeração suprimida não enseja o reconhecimento de crime único, mas, sim, a inteligência do concurso formal, corretamente aplicado na origem.

7. A realização de sustentação oral não constitui ato essencial à efetivação da defesa, inexistindo direito subjetivo ao adiamento do julgamento sob esse pretexto. No caso concreto, a análise colegiada da Apelação já havia sido previamente adiada a pedido da Defesa, sendo que o segundo requerimento, protocolado na noite da antevéspera da sessão, lastreou-se em compromisso simultâneo de somente um dos Advogados do Réu, traduzido em júri marcado com mais de um ano de antecedência. Ademais, não foi demonstrada a impossibilidade de realização de sustentação oral, mesmo que na modalidade remota, pelos demais Causídicos igualmente habilitados nos autos, tampouco tendo a Defesa questionado o suposto vício em momento oportuno, porquanto deixou o Acórdão transitar em julgado sem impugnação recursal, dando ensejo à inequívoca ocorrência da preclusão.

IV. Dispositivo e tese

8. Revisão Criminal julgada improcedente.

Teses de julgamento:

1. O erro material no endereço apontado pelo mandado de busca e apreensão não invalida a diligência, quando promovida no efetivo local de residência do investigado, inexistindo óbice legal à feitura do ato em dia não útil.

2. A Revisão Criminal não se presta ao simples propósito de rediscussão do conjunto probatório já valorado na Sentença, reservando-se à hipótese de condenação em nítido confronto com as evidências colhidas, daí porque descabida a utilização da via como segunda Apelação.

3. Os delitos tipificados nos arts. 12,
caput
, e 16, § 1.º, IV, ambos da Lei n.º 10.826/2003, tutelam bens jurídicos distintos, de forma que sua prática no mesmo contexto fático não enseja o reconhecimento de crime único, mas a incidência do concurso formal de infrações.

4. A negativa ao pedido de adiamento de sessão de julgamento para fins de sustentação oral não ocasiona nulidade, sobretudo quando previamente deferida a redesignação do ato, constatada a pluralidade de Advogados habilitados e não arguida oportunamente a mácula.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 70; CPP, arts. 245, 250, 565, 571, inciso VIII, 621, inciso I, e 797; Lei n.º 10.826/2003, arts. 12 e 16, § 1.º, inciso IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, 6.ª Turma, AgRg no HC n. 960.504/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 09.04.2025, DJEN 15.04.2025; STJ, 5.ª Turma, AgRg no HC n. 876.763/GO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 17.06.2025, DJEN 26.06.2025; STJ, 5.ª Turma, AgRg nos EDcl no HC n. 909.571/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 13.08.2025, DJEN 18.08.2025; STJ, 6.ª Turma, AgRg no HC n. 887.269/MG, Rel. Min. Og Fernandes, j. 19.02.2025, DJEN 24.02.2025; STJ, 5.ª Turma, AgRg no REsp n. 2.039.441/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 20.03.2023, DJe 23.03.2023; STJ, 6.ª Turma, AgRg no HC n. 649.533/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, j. 17.08.2021, DJe 20.08.2021; STJ, 5.ª Turma, REsp n. 2.124.527/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 18.02.2025, DJEN 25.02.2025; STJ, 5.ª Turma, AgRg no REsp n. 1.732.505/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 15.05.2018, DJe 25.05.2018; STJ, 5.ª Turma, AgRg no REsp n. 2.159.797/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 17.12.2024, DJEN 03.01.2025; STJ, 6.ª Turma, RMS n. 30.172/MT, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 04.12.2012, DJe 11.12.2012; STJ, 5.ª Turma, EDcl no AgRg no HC n. 574.794/RS, Rel. Min. Felix Fischer, j. 20.10.2020, DJe 03.11.2020; STJ, 5.ª Turma, AgRg no REsp n. 1.896.517/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 24.11.2020, DJe 27.11.2020; STJ, 6.ª Turma, AgRg no HC n. 816.255/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 06.05.2025, DJEN 12.05.2025; STJ, 6.ª Turma, AgRg no RHC n. 162.639/AP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 23.03.2023, DJe 27.03.2023.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Revisão Criminal n
.º 8074358-08.2025.8.05.0000
, proposta pelo Sentenciado

Edson Nascimento Alves dos Santos
, contra sua condenação na Ação Penal n.º 8000042-06.2025.8.05.0103, proferida pelo Juízo de Direito da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Ilhéus-BA, e confirmada, em grau de Apelação, pela Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal desta Corte.

A
cordam
os Desembargadores componentes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
julgar improcedente a

Revisão Criminal
.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora